Tribunal: TJSP
Processo: 2092177-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão – Decisão que deferiu a liminar – Manutenção – Cabimento - Comprovação no sentido de que o agravante se encontra em situação de mora relativamente às obrigações pactuadas – Notificação entregue no endereço constante do contrato de consórcio – Existência de registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente - Devedor

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão – Decisão que deferiu a liminar – Manutenção – Cabimento - Comprovação no sentido de que o agravante se encontra em situação de mora relativamente às obrigações pactuadas – Notificação entregue no endereço constante do contrato de consórcio – Existência de registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente - Devedor fiduciante que sequer depositou as quantias reputadas incontroversas.

Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092177-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEIME RAN
PEREIRA
DE
SOUZA,
é
agravado
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092177-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.129
Agravo de Instrumento no 2092177-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 44a Vara Central Cível
Ação no 1031659-06.2020.8.26.0100
Agravante: Deime Ran Pereira de Souza
Agravada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
r
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão
Decisão que deferiu a liminar
Manutenção

Cabimento - Comprovação no sentido de que o agravante se
encontra em situação de mora relativamente às obrigações pactuadas
Notificação entregue no endereço constante do contrato de
consórcio Existência de registro da alienação fiduciária junto ao
órgão competente - Devedor fiduciante que sequer depositou as
quantias reputadas incontroversas.
Recurso do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deime Ran
Pereira de Souza em razão da r. decisão copiada às fls. 10/11, proferida nos
autos da ação de busca e apreensão ajuizada por “Bradesco Administradora
de Consórcios Ltda.”, que deferiu a liminar.
Aduziu o réu, em síntese, que a autora não juntou aos autos o
contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, bem como
que a notificação é inválida, pois trouxe número incorreto do grupo e cota de
consórcio.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092177-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebo no efeito devolutivo.
Decorrido o prazo sem contraminuta às fls. 17.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A lide é decorrente de 02 (dois) contratos de consórcio
contemplados para a aquisição de um único veículo automotor, com cláusula
de alienação fiduciária em garantia, em que a agravada demonstrou que o
agravante se mantém em mora com a obrigação de pagamento desde
10.12.2019.
A alegação no sentido de que não comprovada a garantia de
alienação fiduciária não subsiste, haja vista a juntada dos extratos dos
consórcios (fls. 20/25 dos autos de origem) e do registro da alienação
fiduciária junto ao órgão competente (fls. 30/35).
Também restou comprovada a constituição em mora através
da notificação enviada ao endereço constante nos contratos (fls. 26/29),
mesmo existente erro material na notificação quanto ao grupo e cota dos
consórcios, o que autorizou o deferimento da liminar, ressalvada a
possibilidade de o devedor pagar a integralidade da dívida para permanecer
na posse do bem.
Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092177-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
APREENSÃO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO Alegação de ausência de
comprovação da constituição em mora Erro material na indicação do
número do contrato Irrelevância Validade do ato, nos termos do artigo
2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69
Demais elementos constantes da
notificação que possibilitam a identificação da dívida cobrada Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1036727-03.2016.8.26.0576; Relator Des. Claudio Hamilton; 25a Câmara
de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento: 21/06/2018)
No mais, resta induvidoso que o réu ainda permanece em
situação de mora, mormente porque sequer pleiteou o depósito dos valores
tidos como incontroversos.
Assim, não pode obstar o acesso da credora ao Judiciário para
pleitear a busca e a apreensão do bem.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica